Tribunal: TCU
Processo: 022.262/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho que manteve a medida cautelar concedida em processo de representação autuada a partir de denúncia acerca de possíveis riscos de utilização indevida de recursos públicos na contratação de diversos serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo interposto pela empresa Star 5 Service Comércio Conservação e Limpeza Ltda. contra medida cautelar determinada por meio do Acórdão 2756/2020-TCU-Plenário , mediante o qual este Tribunal referendou as medidas constantes do despacho de peça 283, as quais alteraram medida cautelar anteriormente adotada (despacho de peça 190). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do teor desta deliberação à agravante e aos demais responsáveis.